Tribunal: TJDFT
Processo: 0749263-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A companhia aérea não pode ser responsabilizada civilmente pelo cancelamento de voo devido à imprescindibilidade de manutenção não programada da aeronave à qual não deu causa, sobretudo quando esse fato é incontroverso nos autos.
II. A manutenção não programada, prevista no item 7.6.6.2 da Instrução Suplementar ANAC 120-016, quando não decorre de falta de manutenção programada ou de problemas na aeronave ocasionados por ação ou omissão culposa da companhia aérea, constitui fato imprevisível que se qualifica como excludente de responsabilidade, consoante a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e do 256, § 1o, inciso II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
III. Se a companhia aérea cumpriu os deveres de realocação do passageiro no próximo voo com disponibilidade de assentos e de proporcionar assistência material, nos termos dos artigos 21, inciso II, 26, inciso II, e 27 da Resolução ANAC 400/2016, não subsiste falha na prestação dos serviços hábil a respaldar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
IV. Apelação conhecida e desprovida.